Tribunal: TJMT
Processo: 1027186-27.2025.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027186-27.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Crime Tentado, Liberdade Provisória, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[GENESSI PEREIRA ALVES - CPF: 060.934.821-38 (PACIENTE), MERITISSIMA JUIZA DE COMARCA DE PORTO ESPERIDIAO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), NARDY RIVERO DA SILVA - CPF: 717.300.551-50 (VÍTIMA), WERIQUISAO RIBEIRO DA SILVA - CPF: 073.274.181-56 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. AMEAÇA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE DEMONSTRADA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS AFASTADA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus impetrado em favor de acusado preso em flagrante pelos crimes de lesão corporal qualificada contra mulher (art. 129, §13, do CP), ameaça (art. 147 do CP) e tentativa de homicídio (arts. 121 c/c 14, II, do CP), cuja custódia foi convertida em prisão preventiva. Sustentada ausência dos requisitos legais da prisão cautelar e possibilidade de aplicação de medidas diversas, pleiteando-se a revogação da custódia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação idônea; (ii) estabelecer se medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes para resguardar a ordem pública e proteger a vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prisão preventiva exige prova da materialidade, indícios de autoria e demonstração do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do CPP, não podendo ser utilizada como antecipação de pena.

4.

A decisão de primeiro grau fundamenta-se em elementos concretos extraídos do boletim de ocorrência, depoimentos e laudos, que evidenciam a violência reiterada contra a companheira e a tentativa de homicídio contra terceiro que a defendia.

5.

O modus operandi do agente, a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva justificam a custódia, diante da necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima e a ordem pública.

6.

A jurisprudência do STF e do STJ admite a prisão preventiva em casos de violência doméstica quando evidenciada a periculosidade concreta e a insuficiência de medidas alternativas (STF, HC 234.327/CE, Rel. Min. Nunes Marques, 2024; STJ, AgRg no HC 789.658/MG, 2023).

7.

As condições pessoais favoráveis, ainda que existentes, não afastam a necessidade da segregação cautelar quando presentes os requisitos legais, conforme Enunciado nº 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.

A decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva é idônea quando fundamentada em elementos concretos que demonstram a gravidade da conduta e a periculosidade do agente.

2.

A gravidade concreta da violência doméstica e o risco de reiteração delitiva justificam a prisão preventiva, sendo insuficientes as medidas cautelares diversas.

3.

Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 121, 129, §13, 147 e 14, II; CPP, arts. 282, 310, II, 312 e 313, II.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC nº 93.498/MS, Rel. Min. Celso de Mello; STF, HC nº 234.327/CE, Rel. Min. Nunes Marques, j. 26.02.2024; STJ, AgRg no RHC nº 194.061/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 2024; STJ, AgRg no HC nº 789.658/MG, j. 28.02.2023; TJMT, Enunciados nº 6 e 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Vistos,

Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor do paciente
GENESSI PEREIRA ALVES
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião/MT.

Alega o impetrante, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante no dia 11/08/2025, pela suposta prática dos delitos de lesão corporal qualificada (art. 129, § 1º, do Código Penal), ameaça (art. 147 do Código Penal) e tentativa de homicídio (arts. 121 c/c 14, II, do Código Penal). Na audiência de custódia realizada em 12/08/2025, o magistrado converteu a prisão em flagrante em preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública.

Sustenta a impetrante que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, destacando que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, não havendo elementos concretos que justifiquem a manutenção da segregação cautelar.

Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura em favor do paciente, sem prejuízo da fixação de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pugna pela confirmação da liminar.

A liminar foi indeferida em id 306852380.

A autoridade judicial apontada como coatora prestou informações (id. 307869874).

O Ministério Público, em parecer, manifestou-se pela
denegação da ordem
(ID 311584880),
assim ementado:

“Sumário: Habeas corpus – Lesão corporal em razão da condição do sexo feminino, ameaça e tentativa de homicídio – Prisão em flagrante convertida em preventiva – Alegada ausência de periculosidade do paciente e suficiência de medidas cautelares diversas – Inviabilidade – Paciente que estava lesionando e ameaçando sua companheira e que tentou tirar a vida de terceiro que tentou intervir para cessar a violência – Invocados predicados pessoais – Além de não comprovados, in casu, o teor do Enunciado nº 43 TCCR/TJ é no sentido de que os predicados pessoais não afastam a necessidade da prisão cautelar quando constatado o periculum libertatis – Insuficiência das medidas cautelares diversas – Pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Prima facie
, após, dedicada análise dos autos, tenho que a presente irresignação não deve prosperar pela questão a ser explicitada.

Primeiramente, cumpre esclarecer que, a prisão preventiva, por sua natureza excepcional e cautelar, somente se justifica quando presentes os requisitos estabelecidos no art. 312 do Código de Processo Penal, quais sejam: garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

O Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente afirmado que a prisão preventiva, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores (HC 93.498/MS, Rel. Min. CELSO DE MELLO).

Nesse mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que "
a
prisão preventiva consiste em medida cautelar extrema, a ser decretada quando demonstrado o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, desde que presente algum dos fundamentos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal (garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal)". (AgRg no RHC: 194061 SC 2024/0059176-5, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS)

No caso em análise, verifica-se que a autoridade apontada como coatora decretou a prisão preventiva do paciente nos autos de origem n.º 1000620-38.2025.8.11.0098, conforme decisão proferida no ID 204137945, nos seguintes termos:

(...)“
DA CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA.

Em relação à custódia cautelar, verifica se que não estão presentes as condições para concessão da liberdade provisória do suspeito. Em relação ao “periculum libertatis”, verifica-se que este encontra-se alicerçado na conveniência da ordem pública.

Outrossim, as provas jungidas a estes autos fornecem indícios suficientes de autoria e materialidade capazes de justificar a conversão de prisão em flagrante em preventiva, como por exemplo o Boletim de Ocorrência Nº: 2025.255762, Termo De Depoimento Nº 2025.8.11485, Termo De Depoimento Nº 2025.8.182035, Termo De Depoimento Nº 2025.8.182036, Termo De Depoimento Nº 2025.8.182037, Termo De Declaração Nº 2025.8.182026.

Em relação ao quesito do perigo, verifica-se que a ordem pública será abalada se for concedida liberdade ao preso.

Assim sendo, a medida de encarceramento prevenirá que o indiciado encontre mais estímulos relacionados com a infração porventura cometida, notadamente que recebam a liberdade com prêmio pela prática de conduta desabonadora e, ainda, impedirá que a sociedade tenha aumentado o sentimento de descrédito nas ações do Poder Judiciário.

No presente caso, restam evidenciados indícios suficientes de autoria e materialidade dos crimes de ameaça (art. 147 do CP), tentativa de homicídio (art. 121, combinado com art. 14, II, do CP) e lesão corporal grave (art. 129, §13, do CP), conforme demonstrado pelo boletim de ocorrência, depoimentos, laudos e relatório fotográfico constantes dos autos.

A periculosidade do custodiado está demonstrada pela gravidade concreta de sua conduta, especialmente em razão da violência reiterada praticada contra sua companheira, configurando grave violação aos direitos da mulher e enquadrando-se no contexto da Lei Maria da Penha, bem como pela tentativa de homicídio contra terceiro que tentou defendê-la, conduta de extrema gravidade e reprovabilidade social.

Tais fatos evidenciam o risco concreto à ordem pública, justificando a necessidade da prisão preventiva para preservar a segurança das vítimas e da sociedade, evitando a reiteração delitiva e garantindo a regularidade da persecução penal.

Por tais razões, converto a prisão em flagrante delito em prisão preventiva de
GENESSI PEREIRA ALVES
, já qualificados nos autos, nos termos do art. 310, II, art. 312 e art. 313, inciso II todos do CPP, para garantir a ordem pública.

Nesse segmento, estando presentes os indícios de autoria e materialidade dos delitos de Lesão Corporal Qualificada, previsto no art. 129, § 13º, Ameaça, previsto no art. 147, e Tentativa de Homicídio, previsto no art. 121, c/c art. 14, inciso II, todos do Decreto-Lei nº 2.848/1940 (Código Penal), e presentes os requisitos da garantia da ordem pública, elencados no artigo 312, do CPP, mostra-se viável, neste momento processual, a conversão da prisão preventiva do suspeito.

EXPEÇA-SE
o competente
MANDADO DE PRISÃO
em favor dos acusado
GENESSI PEREIRA ALVES,
pelo Banco Nacional de Monitoramento de Prisão (BNMP 3.0).”

Pois bem. No caso em apreço, a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva encontra-se devidamente fundamentada, tendo o magistrado de primeiro grau apontado elementos concretos que justificam a necessidade da segregação cautelar.

Conforme se depreende dos autos, o paciente foi preso em flagrante após ter lesionado e ameaçado sua companheira, além de ter tentado contra a vida de terceiro que interveio para cessar as agressões. A dinâmica dos fatos revela a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente, que não hesitou em utilizar-se de violência extrema contra sua companheira e contra quem tentou defendê-la.

O boletim de ocorrência relata que as agressões contra a vítima eram constantes e que ela já estava tentando se separar do paciente há algum tempo, mas este sempre recusava e a agredia. Na data dos fatos, o paciente puxou o braço da vítima tentando amarrá-la, empurrou-a com força, puxou seu cabelo e a ameaçou de morte em diversos momentos.

Quando um terceiro interveio para socorrer a vítima, o paciente tentou esfaqueá-lo com um canivete, causando-lhe ferimentos na mão esquerda, além de diversas mordidas pelo corpo.

Vejamos:

“(...) "Na data e hora descrita, esta guarnição policial fora acionada via 190, onde terceiros clamavam por socorro, pois em uma residência próxima da solicitante havia uma mulher sofrendo agressões físicas por parte do marido da vitima e que inclusive era possível ver que o agressor estava portando uma faca. diante das informações colidas realizamos o deslocamento até o endereço passado, que ao chegar na proximidades do local já era possível visualizar um aglomerado de pessoa, as quais estavam bastante nervosas e nos indicaram o local onde o suspeito estava e novamente orientaram sobre ele estar armado com uma faca. que ao abordar o suspeito o mesmo já estava sendo imobilizado pelo senhor weriquisão, que foi possível visualizar que o agressor estava com um canivete na mão com intuito de utilizar a arma contra a integridade do senhor weriquisão, que mesmo realizando a verbalização para com o suspeito o mesmo ainda assim resistiu, sendo necessário o uso moderado da força para o desarmar e imobilizar, que assim mesmo houve necessidade de entrar em luta corporal com o mesmo. relata a vítima senhora nardy rivero da silva que as agressões contra ela são constantes e que ela já esta tentando se separar do suspeito a algum tempo, mas que sempre ele recusa e a agredi. diz a vítima que nesta data ele puxou seu braço tentando a amarrar, ficou a empurrando com força e puxava seu cabelo com força e que em vários momentos a ameaçando de morte e que as agressões só pararam quando o senhor weriquisão chegou para a socorrer. insta salientar que o suspeito apos a chegada de weriquisão soltou a vítima e tentou esfaquear weriquisão com um canivete sendo que isso foi possível visualizar quando chegamos no local, onde o suspeito já se encontrava em luta corporal com a testemunha. weriquisão estava com a mão esquerda ensanguentada imobilizando os braços do suspeito, além do corte na mão a testemunha também tem vários sinais de mordidas pelo corpo, ocasionadas pelo suspeito. A vítima está bastante abalada e tem interesse solicitar a medida protetiva em desfavor do suspeito temendo pela sua integridade física”. (Boletim de Ocorrência nº 2025.255762 – id. 306401390 – Pág. 41-44).

Tais circunstâncias evidenciam não apenas a gravidade abstrata dos delitos imputados, mas principalmente a gravidade concreta da conduta, demonstrando a periculosidade do agente e o risco efetivo à integridade física e psicológica da vítima, caso seja posto em liberdade.

Ademais, conforme informado pela autoridade coatora, foram deferidas medidas protetivas de urgência em favor da vítima sob nº 1000618-68.2025.8.11.0098, o que reforça a necessidade de acautelamento provisório do paciente para garantir a efetividade de tais medidas.

Dessa forma, a prisão preventiva mostra-se necessária para a garantia da ordem pública, visando impedir a reiteração delitiva e resguardar a integridade física e psicológica da vítima, que se encontra em situação de vulnerabilidade.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi empregado na prática delitiva, bem como a reiteração criminosa, constituem fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva. Confira-se:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA . REDUZIDA QUANTIDADE DE DROGAS. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA . CONDENAÇÃO PRÉVIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos do art . 312 do CPP, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal,
quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

2. O fundado receio de reiteração delitiva, ante a recalcitrância do agravante, é fundamentação suficiente da custódia cautelar, razão pela qual deve ser mantida.
3 . Agravo regimental desprovido.” (STJ - AgRg nos EDcl no HC: 906769 SP 2024/0135413-2, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 10/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2024). (destaquei)

"A preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (STJ, RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/03/2019).

“(...) É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrados o envolvimento do agente em organização criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva. 2 . Agravo interno desprovido. (STF - HC: 234327 CE, Relator.: Min. NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 26/02/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 29-02-2024 PUBLIC 01-03-2024)

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PERICULOSIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REITERAÇÃO DELITIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA ANTERIORMENTE APLICADA. INCIDÊNCIA DO ART. 319 DO CPP. INVIABILIDADE. 1. No procedimento do habeas corpus não se permite a produção de provas além da pré-constituída, pois essa ação constitucional deve ter por objetivo sanar ilegalidade verificada de plano, não se fazendo possível aferir a materialidade e a autoria delitiva quando controversas. 2.
A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que constitui fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva a necessidade de resguardar a integridade da vítima de violência doméstica quando o acusado descumpriu medidas protetivas anteriormente impostas
. 3. Demonstrada a periculosidade concreta da conduta do agravante, na medida em que teria continuado a mandar mensagens intimidatórias e insistentes à vítima, recomenda-se a manutenção da medida extrema para a garantia da ordem pública. 4. Outrossim,
configura-se idônea a decretação da prisão preventiva com base na reiteração delitiva do réu. 5. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, porquanto insuficientes para resguardar a ordem pública
. 6. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 789658 MG 2022/0387992-9, Data de Julgamento: 28/02/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2023)..

A propósito, esta Corte já sedimentou entendimento, por meio do Enunciado Orientativo nº 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, no sentido de que “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Sendo assim, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva do paciente, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à real periculosidade deste e à gravidade concreta da conduta a ele atribuída, tudo em observância ao preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não havendo falar, portanto, em carência de fundamentação idônea para a custódia, na falta dos seus requisitos legais previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, tampouco em violação ao princípio da presunção de inocência.

Via de consequência, não prospera o pleito defensivo de substituição da custódia processual pelas medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal, porquanto, conforme consignado, a segregação preventiva do beneficiário do
habeas corpus
se apresenta necessária e adequada como forma de assegurar a incolumidade coletiva, sendo certo que, uma vez verificada a imprescindibilidade da custódia, descabe cogitar a sua substituição por cautelares diversas, já que a própria redação do artigo 282, inciso I, do Código de Processo Penal, silencia quanto à tal possibilidade quando a prisão se escorar na segurança do corpo social, conforme:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”

Assim, mostra-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão preventiva, diante do risco de reiteração delitiva.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – GRAVIDADE CONCRETA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA – NEGATIVA DE AUTORIA – IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA - QUANTIDADE INFÍMA DE DROGA APREENDIDA – TRÁFICO FORMIGUINHA – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. Ainda que irrisória a quantidade de entorpecente apreendido, se existente indícios da traficância na espécie “tráfico formiguinha”, mostra-se justificada a segregação cautelar para garantia da ordem pública, principalmente diante do histórico de vida do paciente, que demonstra a sua inclinação para a prática criminosa, inclusive de crime de mesma natureza. Enunciado Orientativo n. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas – TJMT . A análise relativa à alegação de negativa de autoria e de que o paciente é mero usuário demandaria dilação probatória incompatível com a via eleita do habeas corpus.
Se a decisão que decretou a segregação cautelar se pautou na necessidade do resguardo da ordem pública e risco de reiteração delitiva, não há falar em aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se apresentarem insuficientes e inadequadas.
’ (TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 10153578320248110000, Relator.: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 23/07/2024, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 26/07/2024). (destaquei)

Bem assim, conforme o disposto no artigo 282, § 6º, do Código de Processo Penal, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, senão vejamos:

“Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardarem a ordem pública” (HC 472.359/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019).

Quanto às condições pessoais favoráveis alegadas pelo impetrante, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que tais circunstâncias, por si sós, não são suficientes para afastar a necessidade da custódia cautelar quando presentes os requisitos legais que a autorizam.

Nesse sentido, o Enunciado nº 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal estabelece que "as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis."

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025